Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-78.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000681-78.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 513.176.801-20 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1000681-78.2025.8.11.0006

EMBARGANTE: ELSON DOMINGOS DA SILVA

EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE –
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do banco réu, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor, que alegava desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado e pretendia a conversão do contrato para empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões e obscuridades quanto às questões relativas à ilegalidade do contrato de cartão de crédito e à abusividade dos juros remuneratórios contratados, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/15: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado foi claro ao explicitar a legalidade da contratação, fundamentando que o embargante não negou as assinaturas opostas no "Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão" e tampouco o crédito a ele correspondente.

5. Quanto aos juros remuneratórios, o acórdão expressamente consignou que foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo abusividade.

6. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

7. A legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão quando a decisão enfrenta de forma clara e expressa as questões essenciais ao julgamento da causa, não estando o julgador obrigado a responder a todas as teses e argumentos deduzidos pelas partes.

2. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, devem preencher os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ELSON DOMINGOS DA SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 335636372, objetivando sanar supostas omissões e obscuridades que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 333571897, que
por unanimidade
,
deu provimento
ao recurso de apelação (ID no 322696370)
“[...] a fim de
reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, restando prejudicada a suposta decadência do pedido autoral [...]”
(Sic. ID no 333571897)
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, de forma genérica, sustenta que o v. acórdão é omisso e obscuro, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas contrarrazões, em especial as questões relativas à ilegalidade do contrato de cartão de crédito, bem como a abusividade dos juros remuneratórios contratados,
pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e obscuridades apontadas.

Contrarrazões no ID no 339541851, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão e obscuridade no acórdão pelo fato de não ter se manifestado de forma explícita quanto às
nulidades/
fraudes cometidas no contrato em discussão, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar a legalidade da contratação, uma vez que, não negou o embargante as assinaturas opostas no
“
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”
em 10/06/2011, acostado no ID no 322695997
e tampouco o crédito a ele correspondente.

Destarte, se o acórdão entendeu pela
legalidade/legitimidade da contração – cartão de crédito consignado
, ao caso descabe falar-se em omissões e obscuridades pelo fato de não ter se manifestado acerca de eventuais nulidades/fraudes cometidas no contrato em discussão.

No mesmo sentido quanto à suposta ilegalidade/abusividade dos juros remuneratórios contratados, posto que restou comprovado que
“[...]

foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade [...].”
(Sic. ID no 333571897)

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026